Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026824-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ALISSON FLAVIO AMPOLINI - CPF: 944.812.371-04 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IPVA E ICMS - CONSUMIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - LIMITE DE PREÇO AO CONSUMIDOR
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

O mandado de segurança é instrumento hábil para análise de ilegalidade ou abuso de poder quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme emana a Constituição Federal de 1988.

Confirmado que preço de venda ao consumidor, sugerido pelo fabricante, é inferior ao estipulado nas normas regulamentadoras, faz jus à isenção do ICMS e do IPVA, o adquirente portador de deficiência.

Recurso desprovido. Sentença ratificada

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1026824-04.2022.8.11.0041, concedeu em parte a segurança
, nos seguintes termos (ID.

206480387):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandando de segurança com pedido de liminar impetrado por
ALISSON FLÁVIO AMPOLINI
contra ato ilegal perpetrado pelo senhor
GERENTE DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS – CIOR – SEFAZ/MT
.

O impetrante alega que na condição de pessoa com deficiência (PCD), ingressou com pedido administrativo de reconhecimento de isenção tributária em relação ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) ano de referência de 2022 lançados com alíquota de 3% sobre o valor venal de R$ 95.023,00 (noventa e cinco mil vinte e três reais).

Processo administrativo de no 51003696/2022 e recursos de no 51026421/2022, 51052723/2022 e 51055700/2022, todos indeferidos sob a égide de que para ter direito a isenção do IPVA para o exercício de 2022, o valor de mercado do veículo não poderia ultrapassar o patamar superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) tomando como base o valor de mercado de acordo com a Tabela FIPE.

Assevera que a normativa interna qual dispõe de um valor para a isenção do IPV do ano de 2022, fixados nos valores do exercício do ano de 2021, o que segundo o impetrante violaria o dispositivo legal do artigo 7o, III, § 4o B, Decreto 1.977/2000, o qual expressamente garante que o valor venal de mercado será aferido com o mesmo parâmetro utilizado para lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação. (Id. 90186095)

Após os atos, com base em direito líquido e certo impetrou o
writ
com pedido de liminar para que seja concedida a suspensão da decisão recursal administrativa e a exigibilidade do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) até o julgamento final de mérito.

Liminar deferida para suspender a decisão administrativa e a exigibilidade do IPVA (ID 94517156).

O
parquet
manifestou desinteresse por entender ausente o interesse público que assim o justifique (Id. 96309837).

O Estado de Mato Grosso se manifestou tardiamente ao ID 96700572.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é instrumento hábil para análise de ilegalidade ou abuso de poder quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme emana a Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, é importante salientar que a LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1o de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5o, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar, a mesma lei dispõe que:

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifo nosso)

Em outro passo, o assunto desse
mandamus
é inteiramente disciplinado pelo CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, qual disciplina a matéria concernente a isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas,
in verbis
:

Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –
as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
(grifo nosso).

Não havendo dúvida quando a legislação disciplinadora, retornamos aos ditames para a concessão da isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA).

Nesse tocante, o parágrafo §9o da cláusula primeira do CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, dita que:

§ 9o Ao veículo automotor novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante for superior ao valor de que trata o § 2o
desta cláusula, desde que este preço sugerido não ultrapasse a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluídos os tributos incidentes, poderá ser aplicada a isenção parcial do ICMS
, limitada à parcela da operação no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
(destaquei)

O texto expresso da lei se dá no sentido de não ultrapassar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de outro lado, insta consignar que o veículo do impetrante não é novo, sendo silente a lei em relação ao veiculo usado, aplica-se o texto adrede, conforme determinado e destacado nas leis seguintes.

Em outro norte, o DECRETO No 1.977, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2000, regulamenta o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, instituído pela Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000.

Nesse contexto, o mesmo decreto regulamenta a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), na Seção VI, do texto legal,
ipsis verbis
:

Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo automotor, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário, observado o disposto em portaria editada pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado a: (cf. Lei n° 10.640/2017 - efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 6 de dezembro de 2017) (Nova redação dada pelo Dec. 1.396/18)

a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

(...)

§ 4°-A A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo: (Acrescentado pelo Dec. 429/2020)

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes,
não seja superior ao previsto em convênio
celebrado no âmbito do CONFAZ
dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência; (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

II - usado, cujo valor venal de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo. (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

§ 4°-B Para fins do disposto no inciso II do § 4°-A, o valor venal de mercado será aferido com
o mesmo parâmetro utilizado para o lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação. (Acrescentado pelo Dec. 429/2020)
(destaque nosso)

Dessa forma, é visto que a lei regulamentadora do tributo em questão é bem clara em relação ao parâmetro que deverá ser utilizado para concessão da isenção e que o valor
não seja superior ao previsto em convênio
celebrado no âmbito do CONFAZ.

Na mesma toada se dá a LEI No 7.301, DE 17 DE JULHO DE 2000, que Institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências, sendo devidamente regulamentada pelo DECRETO No 1.977, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2000, dispondo sobre as questões já aludidas nessa sentença.

Não doravante temos a PORTARIA N° 125/2020-SEFAZ, que disciplina o reconhecimento de isenção e de não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências, vejamos:

Art. 1° Para o reconhecimento de isenção e de não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, previstas nos artigos 7° e 8° da Lei n° 7.301, de 17 de julho de 2000, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda, segundo modelo disponível para acesso no sítio eletrônico
www.sefaz.mt.gov.br
.

(...)

Art. 2° É isenta do IPVA a propriedade de:

(...)

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a)

pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;

(...)

§ 4° A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo:

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência; (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

II - usado, cujo valor venal de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo; (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

III - para fins do disposto no inciso II do deste parágrafo, o valor venal de mercado será aferido pelo mesmo parâmetro utilizado para o lançamento anual do IPVA no ano da solicitação.
(destaquei)

No caso em tela, o paramento utilizado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi o valor venal de R$ 95.023,00 (noventa e cinco mil e vinte e três reais).

Em momento de conclusão, é visto que a NORMATIVA INTERNA CITSmart SEFAZ MT é expressamente ilegal, percorrendo os caminhos contrários aos ditames propostos pelo CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, bem como pelas respectivas legislações estaduais.

Diante do exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
para assegurar ao impetrante o direito de obter a confirmação da isenção do IPVA referente ao exercício 2022, com base no valor venal contido no extrato de lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação (2022).

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante, em síntese que a seu ver a sentença merece ser reformada, pois
“(...)
considerando a alteração legislativa supra, a SEFAZ editou a Portaria no 125/2020, no intuito de disciplinar o reconhecimento da isenção e da não incidência do IPVA, bem como dar outras providências. Com isso, o mencionado ato da SEFAZ (Portaria no 125/2020) passou a prever que, a partir de 09 de março de 2020, veículos usados com o valor venal superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) deixaram de fazer jus à isenção de IPVA prevista no inciso III do artigo 7o da Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000 (isenção destinada às pessoas com deficiência) (...)”.

Afirma que,
“(...)
de acordo com todo esse arcabouço legislativo que a solicitação de isenção é analisada, e, conforme se demonstrou, não houve correspondência entre as condições apresentadas pela contribuinte/impetrante e as exigências legais para a concessão da benesse. Isso porque, de acordo com documentos juntados pela impetrante, verifica-se que o veículo fora fabricado no ano de 2019. Com efeito, o veículo não pôde ser considerado como novo, o que implicou na classificação do bem como “usado” e, por conseguinte, fez com que o inciso III supratranscrito incidisse ao caso em análise”.

Ressalta finalmente
“(...)Desse modo, para os veículos usados, o valor venal de mercado aferido no ano da solicitação de isenção não pode ser superior ao previsto no convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, ou seja, não pode exceder a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Diante do exposto, requer seja o presente recurso de Apelação e os respectivos razões recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, com provimento, para reformar sentença apelada, nos termos alhures esposados”.

Contrarrazões (ID. 206480391).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso e confirmação da sentença
(
ID. 208388198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1026824-04.2022.8.11.0041, concedeu em parte a segurança
(ID.

206480387).

E, do exame da questão posta, verifica-se do pedido inicial que:

“(...)O impetrante, na condição de pessoa com deficiência física e proprietário do veículo T-CROSS HL TSI AE/2019, ingressou com pedido administrativo solicitando reconhecimento de isenção tributária em relação ao IPVA ano de referência 2022, lançado com alíquota de 3% sobre o valor venal de R$ 95.023,00, apurado em R$ 2.850,69

(...)

Em razão da orientação interna, conforme se extrai do parecer exarado no indeferimento do processo 51055700/2022, a Coordenadoria do IPVA adota uma interpretação absurda e ilegal baseada em normativa interna que viola diretamente o PRINCÍPIO DA ISONOMIA e o dispositivo legal expresso no Decreto 1977/2000 (Art. 7, III, § 4°-B), que regulamenta o IPVA; vejamos o resultado da atrocidade administrativa na prática: “(...) o valor da tabela atual não é o valor de mercado da FIPE para fins de determinar o direito à isenção, e sim, o valor congelado do ano de 2021 para fins de apuração da base de cálculo do IPVA 2022.”

(...)

Ocorre que a normativa interna aplicada, ao dispor um valor de mercado para fins de determinar o direito à isenção (FIPE/2022) e outro valor congelado (FIPE/2021) para fins de apuração da base de cálculo do IPVA 2022, VIOLA O DISPOSITIVO LEGAL do Art. 7, III, § 4°-B, Decreto 1977/2000, que garante, EXPRESSAMENTE, para fins de isenção, que O VALOR VENAL DE MERCADO SERÁ AFERIDO COM O MESMO PARÂMETRO UTILIZADO PARA O LANÇAMENTO ANUAL DO IPVA DO ANO CORRENTE DA SOLICITAÇÃO, vinculando o valor venal contido no extrato de lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação (ano de referência 2022 – R$ 95.023,00) ao valor venal de mercado para fins de isenção;

(...)

Assim, não pode a Coordenadoria do IPVA “ressuscitar” a tabela revogada com a finalidade exclusiva de aplicar os valores ao pedido de isenção do IPVA, se a própria Lei Estadual que instituiu o imposto vincula o valor médio de mercado à tabela elaborada pela SEFAZ, devendo, obviamente, prevalecer a tabela vigente para todos os efeitos, lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação e pedidos de isenção, conforme regulamentado pelo Decreto, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE (...)”

O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para
“(...)
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
para assegurar ao impetrante o direito de obter a confirmação da isenção do IPVA referente ao exercício 2022, com base no valor venal contido no extrato de lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação (2022)(...)”
.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade do ato administrativo que negou o reconhecimento de isenção tributária em relação ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Sobre o tema,
o Decreto 43.709/2003, alterado pelo Decreto 46.332/2013, que regulamenta a cobrança do
IPVA

, dispõe sobre a
isenção
do tributo, nos seguintes termos:

“
I -
veículo
de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para consecução dos objetivos da entidade;

II -
veículo
de embaixada, consulado ou de seus integrantes de nacionalidade estrangeira;

III -
veículo
de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, desde que na hipótese de
veículo
:

a) novo, o preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a
isenção
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -na saída destinada a pessoa portadora de deficiência;

b) usado, o valor da base de cálculo previsto em tabela anual de incidência do
IPVA
divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda, não exceda o limite estabelecido na alínea a.
”

Em outro passo, o assunto desse
mandamus
é inteiramente disciplinado pelo CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, qual disciplina a matéria concernente a isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas,
in verbis
:

“Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –
as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal”.
(grifo nosso)

Não havendo dúvida quando a legislação disciplinadora, retornamos aos ditames para a concessão da isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA).

Nesse tocante, o parágrafo § 9o da cláusula primeira do CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, dita que
:

“§ 9o Ao veículo automotor novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante for superior ao valor de que trata o § 2o
desta cláusula, desde que este preço sugerido não ultrapasse a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluídos os tributos incidentes, poderá ser aplicada a isenção parcial do ICMS
, limitada à parcela da operação no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”.
(destaquei)

Em outro norte, o DECRETO No 1.977, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2000, regulamenta o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, instituído pela Lei n.o 7.301, de 17 de julho de 2000.

Nesse contexto, o mesmo decreto regulamenta a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), na Seção VI, do texto legal,
in verbis
:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo automotor, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário, observado o disposto em portaria editada pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado a: (cf. Lei n° 10.640/2017 - efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 6 de dezembro de 2017) (Nova redação dada pelo Dec. 1.396/18)

a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

(...)

§ 4°-A A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo: (Acrescentado pelo Dec. 429/2020)

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes,
não seja superior ao previsto em convênio
celebrado no âmbito do CONFAZ
dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência; (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

II - usado, cujo valor venal de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo. (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

§ 4°-B Para fins do disposto no inciso II do § 4°-A, o valor venal de mercado será aferido com
o mesmo parâmetro utilizado para o lançamento anual do IPVA do ano corrente da solicitação. (Acrescentado pelo Dec. 429/2020)”
(destaque nosso)

O valor apurado para fins de incidência do IPVA no ano, portanto, é o mesmo a ser considerado na aplicação da isenção.

E, no presente caso, verifica-se que o valor é, de fato, inferior ao limite de cem mil reais, fazendo o apelado jus ao benefício tributário (ID. 206478823).

Com relação à portaria n.o 125/2020-SEFAZ, que disciplina o reconhecimento de isenção e de não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências, vejamos:

“Art. 1° Para o reconhecimento de isenção e de não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, previstas nos artigos 7° e 8° da Lei n° 7.301, de 17 de julho de 2000, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda, segundo modelo disponível para acesso no sítio eletrônico
www.sefaz.mt.gov.br
.

(...)

Art. 2° É isenta do IPVA a propriedade de:

(...)

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a)

pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;

(...)

§ 4° A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo:

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência; (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

II - usado, cujo valor venal de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo; (efeitos a partir de 9 de março de 2020)

III - para fins do disposto no inciso II do deste parágrafo, o valor venal de mercado será aferido pelo mesmo parâmetro utilizado para o lançamento anual do IPVA no ano da solicitação.
”

(destaquei)

No caso em tela, o paramento utilizado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi o valor venal de R$ 95.023,00 (noventa e cinco mil e vinte e três reais).

Assim, concluo que a normativa interna da SEFAZ MT é expressamente ilegal, percorrendo os caminhos contrários aos ditames propostos pelo CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, bem como pelas respectivas legislações estaduais.

A propósito:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IPVA E ICMS - CONSUMIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - LIMITE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - DECRETO ESTADUAL No 43.709/2003 - CONVÊNIO PARA ISENÇÃO DE ICMS No 38 - Corroborado que preço de venda ao consumidor, sugerido pelo fabricante, é inferior ao estipulado nas normas regulamentadoras, faz jus à isenção do ICMS e do IPVA, o adquirente portador de deficiência.(TJ-MG - AC: 10000150508471002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)”

DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ).

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos também já apresentados
.

Por essa razão,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão proferida na instância de origem, ratificando-a em reexame necessário.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024